Tribunal: TJPA
Processo: 0023835-21.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023835-21.2017.8.14.0401

APELANTE: YTALO RANIEL FERREIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REFORMA DA PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
YTALO RANIEL FERREIRA PEREIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo delito do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, lhe impondo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena restou, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pede a
reforma da pena de multa
imposta, dada a situação financeira do apelante (ID 13812903 e 13812907).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 13812911).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 14087422).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos que, no dia 23/09/2017, os policiais militares Sérgio Henrique Correa e Lucas Thomas Soares, estavam realizando policiamento ostensivo, no bairro da Condor, Belém/Pa, quando, ao passarem pela Tv. Padre Eutíquio, avistaram acusado YTALO RANIEL FERREIRA PEREIRA, parado em frente a um motel. Acharam estranho esse comportamento e resolveram fazer abordagem. Na abordagem, foi encontrado com o acusado, 25 (vinte e cinco) petecas, conhecidas popularmente, como “PASTA BASE DE COCAÍNA”.

A substância foi apreendida. O Acusado conduzido à Delegacia responsável e assumiu ser o proprietário da substância que, se destinava para comercialização.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A denúncia foi recebida em 27/11/2017

(ID 13812871 – págs. 1).

A sentença foi publicada em 27/10/2022 (ID 13812900)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida não é superior a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023